Tribunal: TJDFT
Processo: 0068402-86.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DESPACHO Em petição de ID 25810411, a parte autora informou que não identificou os pagamentos relacionados ao acordo envolvendo a autora-apelante Luzia Riberiro da Silva. Requereu a intimação do Banco do Brasil para que trouxesse aos autos a comprovação de que, em tempo e modo oportuno, efetivou os pagamentos. Informa que, sem os comprovantes de pagamento, não se poderia falar em homologação, tampouco em satisfação da obrigação. Intime-se, novamente, o Banco do Brasil, para que informe se foram realizados os pagamentos, sob pena de não ser homologado o acordo. Após, retornem-me os autos conclusos.